Tribunal: TJMT
Processo: 1021424-19.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021424-19.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), C.A .DOS SANTOS - CNPJ: 05.565.364/0001-32 (APELADO), CLEONICE ALVES DOS SANTOS - CPF: 630.691.301-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

Ementa:
Direito Tributário e Processual Civil. Ação de Execução Fiscal. Extinção Sem Resolução de Mérito. Aplicação da Lei Estadual no 10.496/2017. Valor do Crédito Superior ao Limite de 160 UPF/MT. Impossibilidade de Extinção do Processo com Base no art. 5o, da Lei Estadual. Sentença Reformada.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal com base no art. 485, inciso VI, do CPC e nos arts. 2o e 5o, da Lei Estadual n.o 10.496/2017, sob o argumento de que o crédito tributário seria inferior ao limite de 160 UPF/MT.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor do crédito tributário executado é inferior ao limite de 160 UPF/MT, estabelecido pela Lei Estadual n.o 10.496/2017, autorizando a extinção do processo.

III.
Razões de decidir

3. O valor do crédito executado, na data da distribuição da ação, era superior a 160 UPF/MT, não sendo aplicável a extinção do processo com base na referida lei.

4. A Lei Estadual n.o 10.496/2017 confere à Procuradoria-Geral do Estado mera faculdade de desistir da ação, não podendo o juízo extinguir o processo de ofício.

5. O precedente jurisprudencial confirma que, para créditos superiores ao limite de 160 UPF/MT, a norma estadual não se aplica.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Recurso de apelação provido. Sentença reformada para determinar o prosseguimento regular da execução fiscal.

Tese de julgamento:
“A extinção de execução fiscal com base na Lei Estadual n.o 10.496/2017 não se aplica quando o crédito tributário é superior a 160 UPF/MT, sendo mera faculdade da Procuradoria-Geral do Estado desistir da cobrança".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, VI; Lei Estadual n.o 10.496/2017, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n.o 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21/08/2023.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Adair Julieta da Silva, juíza de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”
n.o 1021424-19.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor de C.A. DOS SANTOS e outro,
cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil c/c os arts. 2° e 5°, da Lei n.° 10.496/2017, nos seguintes termos (ID.

224217181):

“
Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL visando o recebimento da CDA que instruiu a inicial.

Em que pese a petição da parte exequente no ID no 142094166, em consulta ao sistema
SADA,
verifico que o valor do débito atualizado é inferior a 160 UPF’s, conforme se vê da CDA anexa.

A Lei Estadual no 10.496/2017, em seus arts. 2o e 5o assim prevê :

Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1355208 RG/SC, datado de 25.11.2021, em sede de Repercussão Geral- TEMA 1148, decidiu que:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. ONEROSIDADE DA AÇÃO JUDICIAL E POSSIBILIDADE DE PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. LEI 12.767/2012. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICABILIDADE DO TEMA

109. RE 591.033. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.( RE 1355208 RG / SC - SANTA CATARINA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Julgamento: 25/11/2021,Publicação: 02/12/2021, Órgão julgador: Tribunal Pleno)

Assim, nos termos do art. 485, inciso VI c/c arts. 2o e 5o da Lei 10.496/2017,
JULGO E DECLARO EXTINTA
a presente ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem resolver o mérito.

Sem condenação em custas (art. 39 da Lei 6.830/80).

Sem condenação em verba honorária, uma vez que incabível à espécie, posto que o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação

O STJ assim já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REMISSÃO.
RENÚNCIA A AÇÃO AJUIZADA. NORMA MUNICIPAL
. SÚMULA 280/STF. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADIMPLÊNCIA POR DÉBITO DE IPTU. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. DEVER-PODER DA FAZENDA. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Agravo Interno não procede. A tese recursal é de que que "as partes celebraram verdadeiro acordo para que o então embargante aderisse ao programa de benefício de remissão, sendo certo que o Município impôs como condição a renúncia do contribuinte sobre qualquer ação judicial existente que versasse sobre o débito em tela" (fl. 319, e-STJ). 2. Assim, pugna a parte por "afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da remissão do crédito tributário, concedida através da Lei Municipal no 5.965 de 22 de setembro de 2015, de acordo com o art. 90, §2 2 do Diploma Processual Civil (...)" (fl. 322, e-STJ). 3. Corretamente decidiu a Presidência do STJ, haja vista que a tese demanda avaliação da norma local, sendo aplicável, por analogia, o óbice da Súmula 280/STF. 4. Ademais, seria também necessário verificar os termos concretos entabulados. De igual forma, far-se-ia preciso revolver os autos para contrariar a constatação do acórdão de que "o Embargante deu causa ao ajuizamento da demanda", pois a demanda original buscava cobrar IPTU inadimplido que somente foi pago após o ajuizamento da ação (fl. 292, e-STJ), o que violaria a Súmula 7/STJ. 5.
Ainda que tais óbices inexistissem, a ratio aplicável ao presente caso seria a mesma constante no entendimento firme do STJ de que "o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação; (...) o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não enseja, em regra, a condenação da Fazenda Pública nos ônus de sucumbência, tendo em vista que, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação nem pela não localização do devedor ou de seus bens"
(AgInt no REsp 1.845.936/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2.6.2021, grifou-se).
Estando, portanto, inadimplente o contribuinte, é dever-poder da Fazenda ajuizar Execução Fiscal para alcançar o tributo devido, sendo evidente, portanto, que a causalidade pesa sobre o particular em mora.
6. Nesse sentido, é certo afirmar
que "a Corte regional, com base no princípio da causalidade, decidiu que o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

A análise da pretensão recursal implicaria o reexame das provas dos autos a fim de aferir se a Fazenda Pública eventualmente deu causa à demanda, o que é vedado a esta Corte Superior devido ao óbice da Súmula 7/STJ".(AgInt no AREsp 1.532.496/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 27.2.2020).(...)Precedentes: REsp 1.353.826/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 17/10/2013, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC; AgRg no AREsp 385.795/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2013; (...)." (AgRg no AREsp 103.275/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.8.2014).9. Agravo Interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.981.214/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.) - grifei

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, realizado o desbloqueio e expedição de alvará de eventuais valores em favor da parte executada, bem como a imediata baixa no apontamento do SERASAJUD.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada nos autos.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

P. I. e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que a legislação, por meio da Lei n.° 10.496/2017, estabeleceu ao fisco a possibilidade de desistir das ações de execução fiscal, desde que os créditos se enquadrem nos parâmetros dispostos nos arts. 2o e 5o, do referido diploma legal.

Sustenta que, no entanto, sendo essa uma faculdade exclusiva da Fazenda Pública, o juízo
a quo
não poderia ter decretado a extinção do feito sem a prévia manifestação da Procuradoria-Geral do Estado acerca da desistência da presente execução.

Argumenta, ainda, que “
(...)não bastasse isso, conforme se vê das CDA's em anexo, o valor do crédito atualmente supera os 160 UPF, não cabendo, sequer, nesse caso específico, o exercício da faculdade de desistência da execução, com a adoção das medidas previstas em lei
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, roga-se a reforma da decisão, diante da impossibilidade de aplicação, no caso, da Lei 10.496/2017, já que os créditos, somados, superam as 160 UPF.

(...)”.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Adair Julieta da Silva, juíza de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”
n.o 1021424-19.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor de C.A. DOS SANTOS e outro,
cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil c/c os arts. 2° e 5°, da Lei n.° 10.496/2017 (ID.

224217181).

O fato jurídico-processual revela que a parte apelante ingressou, em
25.11.2016
,
com a presente ação
, em face das partes apeladas, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos na CDA n.o 201413562, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 34.174,39 (quatro mil e oitocentos e noventa reais e sessenta e nove centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
, no dia 19.11.2018,

determinou a citação das partes executadas (ID. 224217167), determinou a citação das partes executadas (ID 224217167), sendo que os avisos de recebimento retornaram negativos, com a informação “não procurado” (ID. 224217173).

Após o trâmite do feito, sobreveio a sentença ora recorrida, datada de 21.04.2024,

a qual extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil c/c os arts. 2° e 5°, da Lei n.° 10.496/2017
(ID.

224217181).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a Lei Estadual n.o 10.496/2017, dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

Em seu art. 2o foi autorizado a Procuradoria-Geral do Estado
“(...) a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento”.

Contudo, para a apuração do monte para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 2o, da Lei Estadual n.o 10.496/2017,
in verbis:

“
Art. 2o
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único: Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Ademais, caso o montante apurado for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme art. 5o da Lei Estadual supracitada, vejamos:

Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

No presente caso, verifica-se que a parte

exequente, ora apelante, ajuizou a execução fiscal com o intuito de obter o recebimento dos créditos tributários, inscritos na CDA n.o 201413562,
cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 34.174,39 (quatro mil e oitocentos e noventa reais e sessenta e nove centavos).

Ocorre que, o valor da UPF/MT à época da distribuição da ação, de acordo com o site da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT (
https://www5.sefaz.mt.gov.br/upf-mt
), era de R$ 128,44 (cento e vinte oito reais e quarenta e quatro centavos). Assim, em um cálculo simples, tem-se que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, corresponderia a R$ 20.550,40 (vinte mil e quinhentos e cinquenta reais e quarenta centavos).

Nesse contexto, o valor total dos créditos executados, na data de distribuição da ação, era superior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT
, não sendo possível a aplicação da Lei Estadual ao presente caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência desse E. Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2o, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5o, da referida norma.

Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

(N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) ”.

Ressalta-se, ainda, que o disposto na Lei Estadual não pode ser imposto pelo julgador, pois é uma faculdade da Procuradoria-Geral do Estado.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos da fundamentação supra, para reformar a sentença atacada e determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024